Tribunal: STF
Processo: Rcl 91073
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito processual civil e do trabalho. Reclamação. Bloqueio de valores. Contratos de gestão. Saúde. Violação de precedentes. ADPF N. 664. Reclamação procedente. 

        Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por INSTITUTO GNOSIS contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca da Comarca de Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0804570-77.2022.8.19.0209, que teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ADPF n. 664.

O reclamante narra que, nos autos de origem, “a Ação Monitória foi proposta por Goanest Servicos Medicos Ltda, a qual alega não ter recebido valores relativos a contrato de prestação de serviços celebrado com o Reclamante. O pedido foi julgado procedente, ante uma suposta revelia da Parte Reclamante. Tal discussão, todavia, ainda pende de julgamento, considerando que foi interposto pela parte Reclamante recurso de agravo de instrumento” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “em fase de cumprimento de sentença do referido processo (nº 0804570- 77.2022.8.19.0209), o Reclamante sofreu penhora, via sistema BACENJUD no valor de R$ 841.810,52 (oitocentos e quarenta e um mil e oitocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos)” (fl. 2, e-doc. 1).  

Assevera que “protocolizou nos autos da Execução petição de Impugnação a Penhora demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram rejeitados” (fl. 4, e-doc. 1).  

Sustenta que “não obstante as robustas alegações trazidas na impugnação apresentada, vale frisar que o objeto da ação monitória tem como pressuposto um contrato de prestação de serviços que não guarda qualquer tipo de relação com os referidos contratos de gestão anteriormente informados, sobre os quais recaiu a penhora” (fl. 5, e-doc. 1).

Aduz que “a penhora realizada no presente processo ocorreu em contas correntes que estavam vinculadas ao Contrato de Gestão nº 018/2020 firmado entre o Reclamante e o Município de Maricá/RJ, bem como aos Contratos de Gestão 08/20, 007/15 e 34/15, firmados com o Município do Rio de Janeiro/RJ para o recebimento de recursos destinados à gestão e operacionalização das unidades de saúde do município” (fls. 19 e 20, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja reconhecida a violação ao precedente da ADPF n. 664, com reconhecimento da impenhorabilidade das contas correntes vinculadas aos contratos de gestão.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Examina-se, na presente reclamação constitucional, se o Juízo reclamado, ao determinar a penhora de créditos existentes em conta corrente do reclamante,  sob o fundamento de ausência de documentação apta a comprovar que os valores bloqueados decorrem de repasses públicos vinculados aos contratos de gestão (e, portanto, destinados ao custeio de serviços filantrópicos na área da saúde), afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 664.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (fls. 101 a 105, e-doc. 5 - grifos nosso):

“Trata-se de impugnação à penhora formulada pelo executado, sustentando, dentre outras questões, ilegitimidade passiva, sustentando que, em razão de intervenção estatal e da transferência da gestão do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart para a Fundação Saúde, não mais seria responsável pelos débitos referentes ao contrato de gestão, e que a obrigação de pagamento teria sido transferida ao novo gestor. 
Todavia, a análise dos documentos acostados revela que o contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes permaneceu vigente à época dos fatos que originaram o débito objeto da presente demanda, não havendo nos autos comprovação de que a responsabilidade contratual tenha sido formalmente transferida à Fundação Saúde, tampouco de que o Instituto Gnosis tenha sido excluído do polo passivo por decisão judicial ou por ato administrativo dotado de eficácia para tanto. 
Observa-se que a controvérsia central reside na cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, tendo como objeto o fornecimento de mão de obra médica para atuação no Hospital da Mulher Heloneida Studart. 
A parte executada, aduz a impenhorabilidade dos recursos vinculados à aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil. 
No tocante à responsabilidade pelo adimplemento das obrigações contratuais, verifica-se que o contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes previa a obrigação do Instituto Gnosis de efetuar o pagamento pelos serviços comprovadamente executados e aceitos, nos termos das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que estabelecem a necessidade de apresentação de relatórios de execução e atesto para a liberação dos pagamentos. 
A mera alegação de intervenção estatal e transferência da gestão para a Fundação Saúde não exime, por si só, a responsabilidade do Instituto Gnosis pelos débitos contraídos durante sua gestão, notadamente na ausência de prova cabal de que houve sub-rogação formal e expressa da obrigação perante a credora, ou de que a Fundação Saúde assumiu integralmente os passivos anteriores à assunção da unidade, o que não restou demonstrado nos autos. 
Ademais, a legislação aplicável às organizações sociais, em especial a Lei nº 9.637/1998, prevê que a responsabilidade por obrigações contratuais permanece enquanto vigente o vínculo jurídico, salvo disposição expressa em contrário, o que não se verifica no caso concreto. 
Quanto à alegação de que o pagamento dos serviços estaria condicionado ao repasse de verbas públicas pelo ente estatal, a análise das cláusulas contratuais revela que, embora haja previsão de vinculação do pagamento à apresentação de relatórios e à aprovação dos serviços executados, não há cláusula que condicione o adimplemento à efetiva transferência de recursos pelo Estado, mas sim à regular prestação e aceitação dos serviços. 
O inadimplemento do ente público para com a organização social não pode ser oposto à credora particular como causa excludente da obrigação, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (art. 421 do Código Civil) e à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de repasse de verbas públicas não afasta a responsabilidade da organização social perante terceiros contratados, devendo eventuais prejuízos serem discutidos em ação própria contra o ente público. 
No que concerne à impenhorabilidade de recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil, é certo que tal proteção recai sobre valores cuja origem e destinação estejam devidamente comprovadas como públicas e vinculadas à execução de políticas públicas. 
Contudo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça exigem prova inequívoca de que os valores constritos possuem origem exclusivamente pública e destinação vinculada ao contrato de gestão que deu ensejo à dívida executada. No caso dos autos, não se verifica demonstração cabal de que a totalidade dos valores bloqueados decorre de repasses públicos vinculados ao contrato de gestão específico, sendo insuficiente a mera alegação genérica ou apresentação de extratos bancários sem a devida segregação de receitas. Ademais, a própria legislação de regência admite a penhora de valores desvinculados ou de natureza privada eventualmente mantidos na mesma conta, cabendo à parte executada o ônus de comprovar a origem e a destinação exclusiva dos recursos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 
Desta forma, rejeito a impugnação.”

No que se refere ao paradigma apontado, dispõe a tese firmada na ADPF n. 664:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” 
(ADPF n. 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe: 04.05.2021)

O referido precedente veda a constrição indiscriminada de verbas destinadas a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. Assim, revela-se incompatível com o paradigma a manutenção de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes naturezas e  origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados.

No caso em apreço, a decisão reclamada resultou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, redirecionando-as, indevidamente, para o pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços médicos, ou seja, despesas alheias ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público (e-doc. 4). 

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em casos análogos, envolvendo, inclusive, o próprio reclamante: Rcl n. 80.150 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 18.12.2025; Rcl n. 89.335, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 05.02.2026; Rcl n. 87.033, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 17.12.2025; Rcl n. 78.057, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje: 14.04.2025; Rcl n. 89.333, 89.361 e 89.363, de minha relatoria. 

Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores determinadas, em face do reclamante, no Processo n. 0804570-77.2022.8.19.0209, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão firmados pelo reclamante. Os valores que, em virtude de tais decisões, tenham sido penhorados/retidos deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente